Tribunal: TJMT
Processo: 0001044-36.2017.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001044-36.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WELINTON GABRIEL DA SILVA LACERDA - CPF: 055.258.811-36 (APELADO), WELLINGTON SILVA ROCHA - CPF: 006.743.391-00 (ADVOGADO), RODRIGO GOMES VIEIRA - CPF: 713.992.401-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO – POSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS –
RES FURTIVA
APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM – DOLO COMPROVADO – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

É imperiosa a condenação do acusado pelo delito de receptação, se o próprio agente confirma que o semovente (cachorro da raça Pitbull) foi apreendido em seu poder e não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a sua origem ilícita; cabendo ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova.

Recurso ministerial provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de

Apelação Criminal
interposta pelo
Ministério Público
,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos n.º 1044-36.2017.8.11.0015, que
absolveu
Welinton Gabriel da Silva Lacerda
da prática do crime descrito no
artigo 180,
caput
, do Código Penal,
com fundamento no inciso III do artigo 386 do Código de Processo Penal. (Id. 73190987).

Irresignado, em suas razões (Id. 73190995/73190996), o
Parquet
visa a reforma da r. sentença
a quo
, a fim de condenar o apelado por receptação, na forma retratada na denúncia.

Em contrarrazões (Id. 82013965), a defesa do apelado manifestou-se pelo desprovimento do recurso e manutenção do decreto absolutório.

O
parecer
(Id. 90221456), da lavra da Dr. Gerson N. Barbosa - Procurador de Justiça em substituição, é pelo
provimento do recurso
de apelação criminal, com a reforma do
decisum
, a fim de que Welinton Gabriel da Silva Lacerda seja condenado pela prática do delito previsto no caput do artigo 180 do Código Penal.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o representante ministerial pretende a reforma da sentença, a fim de obter a condenação do réu pela prática do delito de receptação, sob o argumento de que comprovadas a materialidade e autoria delitivas.

Infere-se do caderno informativo que no dia 10 de agosto de 2016, por volta das 06h00min, em via pública, na Estrada Cláudia, entrada do bairro Jardim Novo Horizonte, na Comarca de Sinop/MT,
o apelado Welinton Gabriel da Silva Lacerda
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu e possuía, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) cachorra da raça Pit Bull de cor marrom.

Ressoa do feito inquisitorial, que no dia 09 de agosto de 2016, a vítima Rodrigo Gomes Veira, registrou boletim de ocorrência noticiando o furto em sua residência de alguns objetos de uso doméstico, bem como de 01 (uma) cachorra da raça Pit Bull de cor marrom e que recebeu ligações do indiciado pedindo o valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais para devolver o animal.

Diante de tal informação, a vítima acionou a polícia civil, que deslocou servidores até o local combinado, ocasião em que abordaram o implicado na posse do animal. O indiciado foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil, e ao ser indagado, informou ter adquirido a cachorra de uma pessoa conhecida apenas por “Anderson”, pelo valor de R$ 200,00 (duzentos) reais. Informou, ainda, que entrou em contato com a vítima após ver anúncio de recompensa do animal na internet pelo valor de R$500,00 (quinhentos) reais.

Após regular instrução criminal, o magistrado da origem, por entender que não existiam provas suficientes, absolveu o apelado da prática do delito de receptação.

Após analisar os fatos descritos na denúncia com as provas colhidas na instrução criminal, verifica-se que
a materialidade delitiva
ficou devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (Id. 73190969, p. 14/16), termo de declarações da vítima (Id. 73190969, p. 21/22) e termo de compromisso e avaliação (Id. 73190970, p. 37), além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

A autoria do delito de receptação, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos, neste ponto merece destaque o do animal ter sido apreendido em seu poder.

O apelado, na fase policial (Id. 73190969, p. 31/32), apresentou a seguinte versão para os fatos:

“(...) QUE alega que em determinada dia do mês de Agosto do corrente ano estava na residência de sua irmã (WRLEIDMA), no bairro Boa Esperança, nesta, quando um rapaz estava passeando com uma cachorra da raça "PIT BULL", cor marrom, momento em que perguntou se estava vendendo este animal e, esta pessoa então falou que vendia por um valor R$400,00; QUE alega que se interessou pelo animal vindo enteio a lhe dar R$ 200,00 e ficou condicionado o restante do pagamento em filhotes destas cachorra e que este rapaz se identificou pelo nome "ANDERSON DE TAL" e que não sabe dizer quem é esta pessoa tampouco onde reside ou labora e que naquele momento repassou os valores, ficando com 0 animal mas que resolveu deixar na residência ele sua irmã no Bairro Boa Esperança, Nesta; QUE alega que dias depois soube por terceiros que alguém havia postado em redes sociais que aquela cachorra que o interrogado comprou de fato havia sido furtada e que então o interrogado resolveu entrar em contato para devolver e que neste anuncio haviam postado uma recompensa e durante o contado telefônico de fato o interrogado comprovou que aquele animal que havia comprado era produto de furto e quis devolver sendo combinado a entrega na própria residência do interrogado; QUE alega que não praticou nenhum roubo e que de fato comprou este animal de terceiros e que quem pode afirmar que o interrogado comprou tal animal e não que furtou é o seu irmão que presenciou esta pessoa entregando a cachorra; QUE nega que tenha EXTORQUIDO o proprietário do animal e que durante a conversa com este lhe ofereceram recompensa, no entanto, pediu somente que lhe pagassem o valor que tinha gasto com a comprado animal, ou seja, R$ 200,00; (...)”.

Interrogado em juízo (Id. 73190987), o apelado asseverou que estava na residência de sua irmã quando um terceiro, de nome Taisson ou Tales, passou em frente a residência com um cachorro, ocasião em que o interrogando questionou se aquele tinha intenção de vender o animal, sendo que o terceiro assentiu e lhe vendeu o cachorro. Declarou que o animal permaneceu na residência de sua irmã e que outro dia a vítima fez um anuncio relatando o furto do animal, a recompensa de R$ 500,00(quinhentos reais). Disse que entrou em contato com a esposa da vítima e esta confirmou que o animal lhe pertencia e questionou ao interrogando se este não queria a recompensa, momento em que este respondeu que queria apenas o valor pelo qual comprou o cachorro, tendo a vítima consentido e que, então, combinaram um local para se encontrarem e fazer a devolução do cachorro. Relatou que, chegando ao local, fora abordado pela guarnição da polícia tendo estes realizado uma busca na residência do interrogando. Questionado se teria exigido um valor para devolver o cachorro, respondeu que não e esclareceu que chamou a esposa da vítima pelo aplicativo de mensagens e, em seguida, esta lhe telefonou para combinarem a entregado animal.

In casu
, tem-se as declarações da testemunha IPC Nilton Nunes dos Santos Filho, que ouvido em Juízo, relatou que a vítima procurou a Delegacia informando sobre um furto em sua residência, sendo que o suspeito havia furtado vários objetos da residência e, inclusive, um cachorro da raça pitbull. Na sequência, a vítima confidenciou que o acusado lhe telefonou pedindo a quantia de R$ 500,00(quinhentos reais) para devolver o animal e teriam combinado um encontro para a devolução do cachorro. Chegando ao local, a vítima informou a guarnição da polícia sobre o ocorrido, momento em que o declarante e sua equipe foram ate o local. (Id. 73190987).

A testemunha IPC Almirson Campos Santos, afirmou que a vítima relatou um furto ocorrido em sua residência, sendo que teriam subtraído vários objetos e um cachorro da raça pitbull. Disse, também, que o acusado teria telefonado para a vítima exigindo uma quantia de R$500,00 (quinhentos reais) para a devolução do animal. Em diligencias na residência do acusado constataram a posse do referido cachorro. Na sequência, o depoente informou que o acusado já era conhecido da guarnição da polícia, em virtude das diversas ocorrências pela pratica de delitos. Questionado se na residência havia outro objeto referente ao furto praticado em face da vítima Rodrigo, respondeu que não e que encontraram apenas o cachorro. (Id. 73190987).

É cediço que
a apreensão do bem em poder do agente faz presumir a autoria e gera a inversão do ônus da prova
, cabendo-lhe a demonstração de que o adquiriu de forma lícita, o que não foi feito pelo apelante, que se limitou em alegar que a motocicleta foi deixada por um terceiro, sem consultar sua procedência e tampouco esse terceiro foi arrolado para corroborar a versão por ele sustentada.

Nesse caso, não obtendo êxito em comprovar a origem lícita do objeto, é imperiosa a condenação do acusado. Nesse sentido, é a jurisprudência do nosso Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – VERSÕES DISCREPANTES –DOLO COMPROVADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMONIOSO –CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ. 1. Para convencer sobre sua inocência, cabe ao agente demonstrar, quantum satis, que desconhecia a origem duvidosa ou mesmo que o bem apreendido consigo não lhe pertencia. Não se desincumbindo de comprovar suas alegações, não há como se cogitar da absolvição e nem da insuficiência de provas, se a posse da res, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, a teor do disposto no art. 156, do CPP”.
(N.U 0002253-30.2014.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM INSUBSISTENTE – INSUFICIÊNCIA – RES ALIENA APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INCOMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM – DOLO COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO. É incabível a absolvição do delito de receptação se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do aparelho celular apreendido em seu poder; cabendo ressaltar que, neste delito, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova em favor da acusação. Recurso desprovido”.
(N.U 0005149-74.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 03/02/2021).

Como é sabido, o tipo penal previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização; contudo, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória.

No entanto, no caso discutido neste caderno processual, verifica-se que a sentença deve ser reformada, porquanto a negativa de autoria sustentada pelo apelado não encontra respaldo no conjunto probatório, eis que ele não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência do cachorro que foi apreendido na sua posse.

Assim, a conclusão que se chega é a de que o apelante conhecia a origem ilícita do semovente e assumiu o risco de estar com ela.

Portanto,
procede o pedido ministerial, considendo as provas constantes dos autos são suficientes para fundamentar a condenação do apelado pelo crime de receptação
.

Passo, então, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, em análise das circunstâncias judiciais, verifico que a culpabilidade, é inerente ao tipo penal e não excede o ordinário. O apelado possui condenação anterior, mas será utilizada para configurar a reincidência, ao passo que não há elementos para desfavorecer seus antecedentes; a personalidade e conduta social, sem elementos concretos para verificação. O motivo, as circunstâncias e as consequências do crime não extrapolam à normalidade. O comportamento da vítima resta prejudicado, uma vez que não há elementos para valoração.

Portanto, não encontrando circunstâncias desfavoráveis ao apelado, fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a presença da atenuante da menoridade relativa, tendo em vista que o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos delitivos, exigindo, portanto, seu reconhecimento e aplicação. Tem-se, ainda, a agravante da reincidência, pois conforme consta em sua folha de antecedentes, possui condenação pelo delito do art. 157, §3.º,
in fine
c/c art. 211,
caput
, ambos do Código Penal, sendo condenado à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, cuja sentença foi prolatada em 12/09/2018 nos autos de n.º 9613-26.2017.811.2017.811.0015, Código: 302003.

In casu
, tendo em vista que o apelante faz jus à atenuante da menoridade relativa, elencada no art. 65, inciso I, do Código Penal, cumpre ser compensada tal circunstância com a aludida reincidência, pois, a respeito do assunto, o egrégio Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a menoridade relativa, assim como a confissão espontânea, por serem atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito,
ex vi
do quanto disposto no art. 67 do Código Penal, razão pela qual mantenho a pena em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a qual torno definitiva ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena..

Por conseguinte, nos termos da Súmula nº. 269, fixo o regime
semiaberto
para início do cumprimento da reprimenda, eis que embora o apelado seja reincidente, a pena não é superior a 04 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não atendimento dos requisitos previstos no art. 44, do Código Penal.

Ante o exposto
, em
consonância com o parecer
ministerial,
dou provimento

ao recurso ministerial e julgo procedente a acusação, em consequência, CONDENO, o ora apelado

Welinton Gabriel da Silva Lacerda
pela prática do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal
, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021